Tribunal: TJES
Processo: 5001249-35.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001249-35.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORACY LOUREIRO
RECORRIDO: L R DIESEL CENTER LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001249-35.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
JORACY LOUREIRO.

RECORRIDO
: L R DIESEL CENTER LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA. VEÍCULO COM ALTA QUILOMETRAGEM. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DIAGNÓSTICO E PERSISTÊNCIA DO DEFEITO. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DISTINTOS E AUTORIZADOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O REPARO DA RÉ E O POSTERIOR CONSERTO EM TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual o autor alega ter contratado a ré para reparos em seu veículo (R$8.170,57), sustentando que o problema não foi solucionado após diversas idas à oficina. Afirma que apenas obteve êxito no conserto ao buscar outra oficina (gasto adicional de R$2.840,00), razão pela qual pleiteia danos materiais e morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a ré comprovou, por meio de ordens de serviço e orçamentos, que cada intervenção tratava de problemas distintos, ressaltando a alta quilometragem do bem (mais de 300 mil km) como fator de desgaste natural. Julgou extinto o pedido contraposto por vedação legal à pessoa jurídica no polo ativo dos Juizados.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, reiterando a tese de falha no diagnóstico e alegando que a necessidade de buscar terceiros para o conserto definitivo evidencia a ineficiência do serviço prestado pela recorrida.

4. O recurso não merece provimento. Embora a relação seja consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar prova mínima do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o prejuízo alegado (art. 373, I, CPC). No caso, os documentos juntados pela ré demonstram que o veículo, fabricado em 2018/2019, possuía uma rodagem excepcional (superior a 312.000 km em janeiro de 2025), o que demanda manutenções frequentes em sistemas diversos. As ordens de serviço indicam que os componentes reparados pela ré não coincidem necessariamente com os vícios sanados posteriormente pela segunda oficina. Não há prova técnica ou documental robusta de que o diagnóstico inicial foi errôneo ou de que houve cobrança por serviço não executado. A persistência de problemas em veículo com tal nível de desgaste é inerente ao uso severo do bem, não podendo ser imputada à oficina sem prova de negligência específica. Inexistindo ato ilícito, improcedem os pleitos indenizatórios.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (art. 98, §3º, do CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)